Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738415-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOÃO TORRES BRASIL PACIENTE: WEDERSON DE ARAUJO DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por JOÃO TORRES BRASIL em favor de WEDERSON DE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, em razão do indeferimento do pedido de liminar. Repisa os argumentos cotejados na inicial. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 21/08/2023 pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Afirma se tratar de réu primário, sem maus antecedentes, com trabalho lícito e endereço fixo. Colaciona carta de recomendação assinada por seu antigo empregador, atestando sua reputação profissional ilibada. Aduz não ter o decisum de origem demonstrado de forma concreta o periculum libertatis, limitando-se a tecer argumentos genéricos. Salienta não possuir o paciente personalidade violenta ou voltada para a criminalidade. Pleiteia a reconsideração da liminar a fim de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se vislumbrar, de plano, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pretendida, porquanto demonstrado, além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, fundado na garantia da ordem pública. Conforme exposto na decisão liminar, o paciente não nega que era o condutor do veículo utilizado para a prática do roubo e, ainda, no momento do flagrante, foram encontrados outros bens pertencentes a terceiras pessoas, pairando dúvida de não ter ciência da conduta do denunciado Anderson. Assim dispôs o condutor do flagrante: “(...) Que abordaram o veículo, no qual havia três pessoas, dois homens e uma mulher. Que todos foram rendidos e colocados ao chão, para procedimento de revista. Em poder dos autores, nada foi localizado. No interior do veículo, encontraram duas bolsas de mulher, dois aparelhos celulares e uma faca. Questionados sobre o envolvimento no roubo, um dos abordados, posteriormente identificado como ANDERSON LEÃO DOS SANTOS, assumiu a autoria do fato e disse que a faca encontrada no carro foi a utilizada no crime. Os outros dois passageiros nada falaram sobre os fatos. Assim, conduziram todos até a delegacia, onde as vítimas já se encontravam. Uma delas reconheceu uma das bolsas apresentadas como sua, mas nenhuma delas reconheceu os celulares apresentados. Enquanto a equipe do depoente apresentava a situação na delegacia, a outra viatura retornou ao local da abordagem para proceder a uma busca mais minuciosa no local, a procura os celulares roubados, pois a região estava muito escura. Que efetuaram diligência pela área, e encontraram os dois aparelhos roubados das vítimas, que estavam escondidos embaixo de uma pedra, no exato local onde a mulher estava rendida, deitada no chão. Que a equipe de apoio de retornou à delegacia e apresentou os celulares às vítimas, as quais reconheceram seus aparelhos. (...)” O corréu Anderson Leão dos Santos, por sua vez, afirmou que o paciente tinha ciência do delito, pois combinaram de cometê-lo. Confira: “(...) Que estava em sua casa, quando WEDERSON apareceu. de carro, um GM Prisma, de cor branca. Em sua casa, ambos combinaram de cometer um roubo. Que ELIENI estava no carro e também tinha ciência de que todos iriam sair para cometer um roubo. Que ficaram rodando por um tempo pelas ruas, quando viram duas moças na parada de ônibus da Comercial do Paranoá e resolveram cometer o roubo. O depoente informa que estava no banco de trás do carro. Que WEDERSON parou o carro em frente à parada, o depoente saiu, anunciou o assalto e tomou os pertences da moças, uma bolsa e um celular. (...)” Além disso, pela dinâmica dos fatos descrita na denúncia, não é crível que o motorista do automóvel não tivesse ciência da prática delitiva. Retira-se da inicial acusatória que Anderson (corréu) teria desembarcado do veículo no ponto de ônibus e, “com as mãos na cintura, simulando estar armado, anunciou o assalto, dizendo ‘passa, passa! Bora, desgraça!”. Após arrebatar a bolsa e o celular das vítimas, Anderson entrou novamente no veículo onde estavam os demais corréus e tentou se evadir, até a abordagem pela Polícia Militar (ID 51215066). Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, em especial as ofertas de emprego colacionadas ao presente pedido de reconsideração, destaco não serem suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. A propósito: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decretação e manutenção da segregação cautelar do paciente diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1706138, 07171481120238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, mantenho a decisão de ID 51257976 por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de melhor e aprofundada análise por ocasião do exame de mérito. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator